Tribunal: TJMT
Processo: 0028077-25.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028077-25.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GONCALVES & TORTOLA S/A - CNPJ: 85.070.068/0007-95 (EMBARGANTE), RICARDO COSTA BRUNO - CPF: 027.943.239-97 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PUBLICA (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do Julgamento: Desa Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME –

PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
–
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166, DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA
–
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ACOLHIDA – MODIFICAÇÃO DA PARTE DISPOSITVA DO VOTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1.

Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Verificada a existência de contradição no acordão, o parcial acolhimento dos embargos é medida que se impõe.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por GONCALVES & TORTOLA S.A. contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, nos autos de n.º 0028077-25.2014.8.11.0041 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, assim ementado (140533191):

“EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166, DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

"...Nos termos da Súmula n.º 166, do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, mostra-se necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso”. (N.U 0002138-34.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/07/2020).

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão está maculado por vícios de contradição e omissão, pois, segundo afirma
,
“
o v. acórdão, em seu relatório, colacionou integralmente a manifestação da D. Procuradoria Geral da Justiça, a qual, supostamente teria opinado pelo provimento do Recurso de Apelação da Embargada.
(...)
No entanto, a r. decisão encontra-se com erro/contradição, na medida em que, com a merecida vênia, o parecer da D. Procuradoria se trata de matéria distinta do presente caso.

Pontua que,
“
a matéria abordada no r. parecer se destoa com a discussão no caso em apreço, tendo em vista que a Embargante está buscando não ser submetida à exigência do ICMS incidente sobre as operações de transferência de mercadorias para a sua Matriz ou para suas filiais, diferenciando do questionamento do ICMS DIFAL”.

Afirma, ainda, que o acordão foi omisso, ao argumento de que
“
nos documentos que foram anexos a petição inicial, a Embargante buscou demonstrar a exigência do recolhimento do ICMS mesmo nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, como pode-se observar através das Notas Fiscais da saída de mercadorias”
, e, que por esse motivo, foi demonstrado
que houve a cobrança de ICMS em transferência de mercadorias entre a matriz e filiais da embargante.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais requerida a rejeição dos embargos (ID. 151742181).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GONCALVES & TORTOLA S/A
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos n.º 1030391-77.2021.8.11.00415 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte apelante, ora embargada.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso
sub examen
, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão objurgado possui vícios de contradição e omissão, sob o argumento de que,

“nos documentos que foram anexos a petição inicial, a Embargante buscou demonstrar a exigência do recolhimento do ICMS mesmo nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular”
e que essas questões não foram consideradas no julgamento.

Com efeito, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorum Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra omissão a ser suprida na decisão hostilizada.

Isso porque, embora tenham sido acostadas aos autos, as notas fiscais de entrada e saída de mercadorias e/ou maquinário, a fim de comprovar a suposta incidência do ICMS, verifica-se que a real pretensão da parte embargante, abordada em todo o mandado de segurança preventiva, é com o intuito de ter a suspensão de todas e qualquer transferência de produtos, indiscriminadamente, o que caracteriza um salvo conduto, o que é vedado na via utilizada.

Na hipótese, a parte embargante
pautou
-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Outrossim, a parte embargante sustenta a ocorrência de contradição no acordão recorrido, no que diz respeito à parte dispositiva, sob o fundamento de que o parecer ministerial aborda matéria diversa da exposta nas razões recursais.

Nesse ponto, verifico que assiste parcial razão a parte embargante.

No entanto
, os argumentos e fundamentos do voto se mantêm sólidos,
pois, não obstante o parecer ministerial ter relatado, em parte,
assunto diverso,
como
afirma a parte embargante,
nota-se que
a fundamentação do acórdão
encontra-se
de acordo com entendimento jurisprudencial e sumular do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
ACOLHO, EM PARTE,
os presentes embargos de declaração,
para, a fim de afastar a contradição arguida,
modificar
,

tão somente,
a parte dispositiva, que assim passará a constar:

“
Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso e
RETIFICO A SENTENÇA
objurgada, o que faço para
denegar a segurança pleiteada na exordial".

No mais, persiste o acórdão embargado, tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023